Tribunal: TJMT
Processo: 1037555-64.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – COISA JULGADA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A MULTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sendo incontroverso que a parte já havia ajuizado, perante o Juizado Especial, outra ação, com a mesma causa de pedir, e teve o pedido julgado improcedente, a extinção do processo é medida que se impõe. 2. Não é razoável que a parte seja condenado às penalidades da litigância de má-fé, no caso em que só ajuizou a segunda ação após ter formulado pedido de desistência do recurso interposto nos autos da outra ação, ajuizada perante o juizado especial, pois, em tese, o recurso interposto naqueles autos nem deveria ter sido apreciado, e prevaleceria a sentença de extinção do feito, proferida anteriormente, já que, segundo o STJ, “postulada a desistência do recurso, operam-se, de pronto, os seus efeitos, independente de homologação ou anuência da parte contrária, não havendo espaço para posterior retratação, salvo no caso de erro material” (AgInt no REsp 1674567/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021; AgRg no REsp 1393573/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 30/04/2019).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1037555-64.2019.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, AQUISIÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR:
DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HELSON DUARTE GUIMARAES - CPF: 001.586.361-12 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), VENCIDO O RELATOR, QUE O DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – COISA JULGADA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A MULTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sendo incontroverso que a parte já havia ajuizado, perante o Juizado Especial, outra ação, com a mesma causa de pedir, e teve o pedido julgado improcedente, a extinção do processo é medida que se impõe. 2. Não é razoável que a parte seja condenado às penalidades da litigância de má-fé, no caso em que só ajuizou a segunda ação após ter formulado pedido de desistência do recurso interposto nos autos da outra ação, ajuizada perante o juizado especial, pois, em tese, o recurso interposto naqueles autos nem deveria ter sido apreciado, e prevaleceria a sentença de extinção do feito, proferida anteriormente, já que, segundo o STJ,
“postulada a desistência do recurso, operam-se, de pronto, os seus efeitos, independente de homologação ou anuência da parte contrária, não havendo espaço para posterior retratação, salvo no caso de erro material”
(AgInt no REsp 1674567/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021; AgRg no REsp 1393573/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 30/04/2019).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HELSON DUARTE GUIMARAES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança combinada com Indenizatória por Danos Materiais e Morais e Pedido de Repetição de Indébito” n.o
1037555-64.2019.8.11.0041,
movida em desfavor de
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
,

nos termos do inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada; condenando o autor como litigante de má-fé, nos termos do inciso II do artigo 80 bem como artigo 81, todos do Código de Processo Civil, ao pagamento de multa fixada em 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa; bem como ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no § 2.o do artigo 85do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da ausência de má-fé de sua parte, eis que juntou petição requerendo a desistência do Recurso Inominado interposto nos autos de n.o 8057098-88.2018.811.0001, em 05 de agosto de 2019, vindo a ingressar com a presente demanda apenas em 28 de agosto de 2019. Assim, acreditando que seu pedido seria homologado, protocolou esta ação de boa-fé.

Menciona o apelante que naqueles autos protocolizou regularmente petição requerendo a desistência do Recurso Inominado, mas que, por falha do juízo, não foi apreciando, considerando que a desistência do recurso produz efeitos imediatos e independe da homologação judicial ou anuência do recorrido.

Assim, pugna pela anulação da sentença recorrida, afastando os efeitos da coisa julgada para que seja o recurso apreciado e provido.

A apelada, ao apresentar suas Contrarrazões Recursais, defende a eficácia preclusiva da coisa julgada, haja vista que “
a suposta cobrança indevida de juros de obra discutida na presente ação fora objeto da ação de no 8057098-88.2018.811.0001, perante ao 4o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, contendo a mesma causa de pedir deste processo, com o trânsito em julgado registrado no dia 12 de novembro de 2019, tendo os pedidos sido julgados improcedentes
”.

Por fim, pugna a apelada pela condenação por litigância de má-fé da parte autora, em conjunto com a patrona da presente causa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 81 do Código de Processo Civil, alegando serem inverdades as afirmações de que “
a ré não estaria aberta à composição e que estaria forçando os seus clientes a judicializar as suas questões
”.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA – OAB/MT No 22989-A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança combinada com Indenizatória por Danos Materiais e Morais e Pedido de Repetição de Indébito” n.o 1037555-64.2019.8.11.0041, nos termos do inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada; condenando o autor como litigante de má-fé, nos termos do inciso II do artigo 80 bem como artigo 81, todos do Código de Processo Civil, ao pagamento de multa fixada em 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa; bem como ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no § 2.o do artigo 85do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a parte autora e apelante ingressou com a presente demanda a fim de que seja ressarcida pelos danos sofridos em decorrência da cobrança de “taxa de evolução de obra”, eis que supostamente ilegal, tendo em vista que no período do recolhimento desses valores as obras já estavam concluídas, conforme o habite-se juntado.

Em síntese, a apelada, ao contestar a exordial apresentada, suscita, preliminarmente, acerca da coisa julgada, eis que os valores em discussão já foram objeto da ação de n.o 8057098-88.2018.811.0001, perante o Quarto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, “
contendo a mesma causa de pedir deste processo, com o trânsito em julgado registrado no dia 12 de novembro de 2019, tendo os pedidos sido julgados improcedentes
”.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando haver “
a ocorrência da coisa julgada, uma vez que já houve o trânsito em julgado da decisão colegiada proferida pela Turma Recursal Única [...], prejudicando a análise das demais questões preliminares arguidas
”, bem como que o autor tentou ludibriar o Juízo sentenciante “
com a informação falsa de que não houve julgamento de mérito do pedido anteriormente formulado em outra ação, mesmo depois de ter tomado ciência, na contestação, de cópia do julgamento
”, declarou extinto o processo sem resolução do mérito, condenando o autor, como litigante de má-fé, ao pagamento de multa.

Irresignada, interpôs a parte autora Recurso de Apelação. Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese as argumentações apresentadas em seu apelo, tem-se que não lhe assiste razão.

Isso porque, averiguando os autos n.o 8057098-88.2018.811.0001, que tramitou perante o Quarto Juizado Especial Cível desta capital, contendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos; constata-se em seu movimento de n.o 17, que a sentença foi homologada em 14 de dezembro de 2018.

Ato contínuo, após não terem sido acolhidos os embargos de declaração opostos, interpôs a ora apelante recurso inominado naqueles autos, em 10 de maio de 2019 (mov. n.o 29).

Ainda, consigna-se que em 05 de agosto de 2019, a ora apelante apresentou pedido de desistência de seu recurso inominado.

Em 12 de novembro de 2019, transitou em julgado os autos de n.o 8057098-88.2018.811.0001, consoante consta em seu movimento de n.o 53, conforme certidão anexa naquele.

Nesse contexto, no que tange à coisa julgada, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
COISA JULGADA
-
ACOLHIMENTO
-
PROCESSO EXTINTO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser reconhecida a coisa julgada, de acordo com os §§ 1o a 4o do art. 337 do CPC, quando verificada a identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, independentemente do rito adotado
. (TJMT - N.U 1040671-67.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO DE DADOS DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
PRELIMINAR DE COISA JULGADA
-
ART. 337, §4o, DO CPC/15
-
ACOLHIMENTO
- MERA REPETIÇÃO DE AÇÃO JÁ JULGADA -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
-
ART. 485, V, DO CPC/15
- RECURSO PROVIDO.
Se dos autos se constata tratar-se a demanda de mera repetição de ação já decidida, com trânsito em julgado, reconhece-se o instituto da coisa julgada, a teor do art. 337, §4o, do CPC/15
. Desse modo, com o acolhimento da preliminar de coisa julgada, a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe, com fundamento no art. 485, V, do CPC/15. (TJMT - N.U 0001187-77.2018.8.11.0051, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO SEGURANÇA -
OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA
- MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE IMPETRADO -
DUAS AÇÕES COM O MESMO OBJETO, PARTES E CAUSA DE PEDIR
- DIREITO NÃO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA -
REDISCUSSÃO DE COISA JULGADA
-
IMPOSSIBILIDADE
- EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. 1.
Opera-se a coisa julgada quando se torna imutável e indiscutível a sentença transitada em julgado, sofrendo efeitos às partes entre as quais é dada, nem beneficiando, nem prejudicando terceiros
.
É vedada a utilização do mesmo objeto, referente as mesmas partes, de demandas já julgadas e acobertadas pela coisa julgada, como bem se observou no caso concreto
. 2. Caracterizada a coisa julgada quando a parte reproduz ação anteriormente ajuizada idêntica a outra (mesmas partes, causa de pedir e pedido) já transitada em julgado. 3. Recurso prejudicado. (TJMT - N.U 1048184-63.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

Dessa forma, não obstante o inconformismo da parte apelante no que tange aos trâmites processuais ocorridos naqueles autos de n.o 8057098-88.2018.811.0001, tem-se que, de modo incontestável, restou o processo transitado em julgado, motivo pelo qual deve ser respeitada a sentença recorrida que julgou extinto este processo sem resolução do mérito.

Acerca da multa por litigância de má-fé atribuída pelo Juízo
a quo
ao autor, tem-se que deve ser conservada.

Isso porque, como bem destacado pela instância de primeiro grau, na tentativa de ludibriar este Juízo, mesmo após ter tomado ciência do trânsito em jugado daqueles autos pela Contestação apresentada pela parte adversa em 03 de abril de 2020 (id. 125653281), se é que não tomou conhecimento à época da disponibilização da certidão; continuou o ora apelante alegando inexistir coisa julgada nos autos de n.o 8057098-88.2018.811.0001, deixando de apresentar documento hábil a corroborar com sua impugnação.

Assim, tem-se que, mesmo claramente ciente do trânsito em julgado daqueles autos, insistiu o autor em alegar a inexistência de coisa julgada, motivo pelo qual a multa por litigância de má-fé imposta deve ser ratificada.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios arbitrados ao patamar de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1o VOGAL)

Aguardo.

EM 31 DE MAIO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 05 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

No presente caso, o MMo Magistrado proferiu sentença declarando extinto o presente processo sem resolução do mérito, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada, e condenando o autor ao pagamento de multa de 5% sobre o valor corrigido da causa, por litigância de má-fé.

Isso porque é incontroverso nos autos que o autor já havia ajuizado, perante o Juizado Especial, a ação (n. 8057098-88.2018.811.0001), com a mesma causa de pedir do presente processo, e no final das contas, a Turma Recursal proferiu acórdão julgando o pedido do autor improcedente.

Porém, no caso, há peculiaridades a serem observadas com atenção.

Consta dos autos que, no dia 14.12.2018, O MMo Juiz do Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá proferiu sentença, extinguindo aquele processo, por incompetência absoluta do Juizado Especial “
para processar e julgar o feito, ante a necessidade de reconhecimento de existência de litisconsórcio necessário entre as reclamadas e a Caixa Econômica Federal, cujo foro competente para julga-la é a Justiça Federal”
(cf. Id. n. 125653283 - pág. 2).

Contra aquela sentença, Helson interpôs o Recurso Inominado n. 0057098-30.2018.811.0001, requerendo a reforma da sentença, e a procedência do pedido formulado na inicial.

Porém, no dia
05.08.2019
, o autor peticionou naqueles autos, requerendo a desistência do recurso (cf. Id. n. 125653309 - Pág. 1).

O autor não aguardou a homologação do pedido de desistência, e no dia
28.08.2019,
ajuizou a presente ação (cf. Id. n. 125657698).

O pedido de desistência formulado sequer foi apreciado, e no dia
03.09.2019
, quando a presente ação já havia sido ajuizada, a Turma Recursal proferiu acórdão, dando provimento ao recurso, para reconhecer a competência do Juizado Especial, e julgar improcedente o pedido do autor (cf. Id. n. 125653315).

O acórdão da Turma Recursal transitou em julgado no dia 12.11.2019 (cf. Id. n. 125653284).

No presente recurso, o apelante insiste em que não há falar em coisa julgada, pois o pedido de desistência do recurso produz efeito imediato, independente de concordância da outra parte, e de homologação judicial, ou seja, na visão do apelante, aquele acórdão de improcedência não tem a capacidade de impedir o prosseguimento da presente ação, que conta com a mesma causa de pedir.

Uma parte desse raciocínio está correto. O STJ entende que,
“postulada a desistência do recurso, operam-se, de pronto, os seus efeitos, independente de homologação ou anuência da parte contrária, não havendo espaço para posterior retratação, salvo no caso de erro material”
(AgInt no REsp 1674567/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021; AgRg no REsp 1393573/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 30/04/2019).

Porém, isso não afasta o fato de que houve coisa julgada, afinal, correto ou não, o acórdão que substituiu a sentença proferida inicialmente, julgou improcedente o pedido do autor, e transitou em julgado.

Neste caso, o único desfecho cabível é realmente a extinção do presente processo sem resolução de mérito, afinal, em acórdão transitado em julgado só se mexe pela via adequada, e os efeitos só podem ser afastados se houver rescisão.

Por outro lado, não é razoável que o apelante seja condenado às penalidades da litigância de má-fé, no caso em que só ajuizou a presente ação após ter formulado pedido de desistência do recurso interposto nos autos da outra ação, ajuizada perante o juizado especial, já que, em tese, o recurso interposto naqueles autos nem deveria ter sido apreciado, e, se tudo tivesse acontecido como deveria, aquele processo teria se encerrado com aquela primeira sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.

Feitas essas considerações, peço vênia ao d. Relator, para dar parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a multa por litigância de má-fé.

Custas
“pro rata”.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1o VOGAL)

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência instaurada pelo Desembargador João Ferreira Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022